Tribunal: TJBA
Processo: 0115672-92.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0115672-92.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA MACHADO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, MAISA LORENA OHLWEILER DE ARAUJO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, MAISA LORENA OHLWEILER DE ARAUJO

ACORDÃO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DESCONSTITUÍDO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS COM BASE EM TUTELA PROVISÓRIA. ACÓRDÃO QUE PROMOVEU O NECESSÁRIO DISTINGUISH. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DO RESP. 1.384.418 E DO TEMA N.692 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando portanto o aperfeiçoamento do julgado.

II –Analisando os fundamentos dos presentes aclaratórios, observa-se que o acórdão ora embargado apreciou exaustivamente os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes, tendo promovido o necessário distinguish, que permitiu afastar a aplicação da tese fixada no Recurso Especial repetitivo e no Tema n. 692 do STJ, apontados pela autarquia em seu recurso.

III- Infere-se que a irresignação contida nos Embargos Declaratórios não se coaduna com as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Patente está, portanto, que o vício alegado reflete apenas o intuito do recorrente em modificar o resultado do julgamento através da realização de novo pronunciamento sobre tema já apreciado, o que é incabível no presente caso.

IV - Os aclaratórios aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada.

V - Embargos de Declaração Rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0115672-92.2010.8.05.0001
, em que figuram como embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e como embargada TANIA MACHADO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema .

Presidente

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

Procurador de Justiça

07-200